Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0703411-17.2019.8.07.0020) requerido por KARLA REZENDE SOUZA BENÍCIO, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 48199815), o agravante/executado alega, em síntese, inocorrência da preclusão quanto à decisão que fixou as astreintes, bem como que a multa é indevida e incompatível com a condenação principal. Sustenta a inaplicabilidade da incidência de juros sobre as astreintes e, ao fim, requer a concessão de efeitos suspensivo ativo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 48199834. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo, com a correspondente expedição do alvará de levantamento, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora